Tribunal: TJSP
Processo: 1013740-87.2016.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS (NFS-e) AOS DEVEDORES DE ISS. APLICAÇÃO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SF/SUREM no. 19/2011. Ato da autoridade coatora que se caracteriza como meio indireto de cobrança de tributo. Impossibilidade de o Fisco adotar sanções políticas ao cobrar seus créditos. Inteligência das Súmulas 70, 323 e 547, todas

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS (NFS-e) AOS DEVEDORES DE ISS. APLICAÇÃO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SF/SUREM no. 19/2011. Ato da autoridade coatora que se caracteriza como meio indireto de cobrança de tributo. Impossibilidade de o Fisco adotar sanções políticas ao cobrar seus créditos. Inteligência das Súmulas 70, 323 e 547, todas do C. Supremo Tribunal Federal. Violação, ademais, dos princípios constitucionais da livre atividade empresarial, da livre concorrência e da legalidade. Precedentes do TJSP. Sentença de concessão da ordem mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1013740-87.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido ATUAÇÃO ENGENHARIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013740-87.2016.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 17659
Apelação Cível no 1013740-87.2016.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Recorrente (s): Juízo ex officio
Recorrido (s): Atuacao Engenharia Ltda
Interessados: Secretário Municipal de Finanças do Município de São Paulo
Juiz Sentenciante: Dr.(a) Alexandre Jorge Carneiro da Cunha Filho
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
REEXAME
NECESSÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SUSPENSÃO DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
ELETRÔNICOS
(NFS-e)
AOS
DEVEDORES
DE
ISS.
APLICAÇÃO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SF/SUREM no.
19/2011. Ato da autoridade coatora que se caracteriza como meio
indireto de cobrança de tributo. Impossibilidade de o Fisco adotar
sanções políticas ao cobrar seus créditos. Inteligência das
Súmulas 70, 323 e 547, todas do C. Supremo Tribunal Federal.
Violação, ademais, dos princípios constitucionais da livre
atividade empresarial, da livre concorrência e da legalidade.
Precedentes do TJSP. Sentença de concessão da ordem mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso oficial interposto em mandado de
segurança impetrado por Atuação Engenharia LTDA contra ato coator do Secretário
Municipal de Finanças do Município de São Paulo. Na sentença de fls. 95/96, foi
concedida a segurança para autorizar o contribuinte a emitir nota fiscal eletrônica,
afastando, assim, o óbice erigido pela Instrução Normativa SF/SUREM de número
19/2011. Custas e honorários na forma da lei.
É o relatório.
O reexame necessário, único interposto, não comporta
provimento.
A impetrante está sendo compelida pela Administração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013740-87.2016.8.26.0053 -Voto no
3
Municipal ao pagamento dos débitos municipais em aberto para a emissão da nota
fiscal eletrônica (NF-s).
A suspensão da autorização para emissão de notas fiscais de
serviços eletrônicas (NFS e) vem prevista na Instrução Normativa SF/SUREM no
19/2011, assim redigida:
Art. 1o. A emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica NFS
e para pessoas jurídicas e condomínios edilícios residenciais ou comerciais
estabelecidos no Município de São Paulo terá sua autorização suspensa quando o
contribuinte, pessoa jurídica domiciliada no Município de São Paulo, estiver
inadimplente em relação ao recolhimento do Imposto sobre Serviço de Qualquer
Natureza ISS.
Art. 2o Para fins de suspensão da autorização da emissão da
NFS-e de que trata o artigo 1o, considera-se inadimplente em relação ao
recolhimento do ISS o contribuinte, pessoa jurídica domiciliada no Município de
São Paulo, que alternativamente:
I - deixar de recolher o ISS devido por 4 (quatro) meses de
incidência consecutivos;
II - deixar de recolher o ISS devido por 6 (seis) meses de
incidência alternados dentro de um período de 12 (doze) meses.
Art.3o A autorização para emissão da NFS-e ocorrerá sempre
que a regularização de débitos pelo contribuinte o desenquadre das condições
previstas nos incisos I e II do artigo 2o.
Art. 4o Face ao disposto no § 1o, inciso I, do artigo 7o da Lei
13.701, de 24 de dezembro de 2003, as pessoas jurídicas e os condomínios edilícios
residenciais ou comerciais estabelecidos no Município de São Paulo, quando
tomarem serviços de pessoa jurídica domiciliada no Município de São Paulo que
não emitir NFS-e em razão da suspensão da autorização de que trata o artigo 1o
esta instrução normativa, deverão emitir a Nota Fiscal Eletrônica do
Tomador/Intermediário de Serviços NFTS, reter na fonte e recolher o ISS devido.
Art. 5o Esta instrução normativa entrará em vigor na data de
sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de janeiro de 2012.
Ocorre que, ao vincular a possibilidade de emissão das notas
fiscais de serviços eletrônicas (NFS-e) à inexistência de débitos fiscais, tal instrução
normativa se caracteriza como meio coativo indireto de cobrança de tributo, o que é
vedado em nosso ordenamento jurídico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013740-87.2016.8.26.0053 -Voto no
4
Aliás, vetusto o entendimento sedimentado no Excelso
Supremo Tribunal Federal a respeito da impossibilidade de o Fisco adotar sanções
políticas com o objetivo de compelir o contribuinte a realizar o pagamento do
tributo devido. Nesse sentido, confiram o teor das Súmulas nos 70, 323 e 547:
Súmula no 70: É inadmissível a interdição de estabelecimento
como meio coercitivo para cobrança de tributo.
Súmula no 323: É inadmissível a apreensão de mercadorias
como meio coercitivo para pagamento de tributos.
Súmula no 547: Não é lícito a autoridade proibir que o
contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas
e exerça suas atividades profissionais.
Destarte, conquanto os referidos enunciados sumulares não
disciplinem questão idêntica à versada nestes autos, o raciocínio deve ser aplicado à
espécie, em virtude da mesma natureza jurídica.
Neste sentido a jurisprudência desta Colenda Corte de Justiça:
MANDADO DE SEGURANÇA. Emissão de Nota Fiscal
Eletrônica. Dívida de ISS. Discussão acerca da Legalidade da Instrução Normativa
SF/SUREM n° 19/2011. Meio coativo indireto para a cobrança de tributos que
restringe o exercício da atividade econômica e empresarial. Afronta a art. 170 da
CF. Inteligência das Súmulas nos 70, 323 e 547 do STF. Precedentes. Recurso
provido (TJSP 1a C. Dir. Público Ap. no 0011688-43.2013.8.26.0053 Rel. Luís
Francisco Aguilar Cortez j. 28.01.2014).
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetrante que busca afastar
a suspensão da autorização para emissão de notas fiscais eletrônicas. Instrução
Normativa SF/SUREM no 19/2011 do Município de São Paulo que impede a
emissão de notas fiscais de serviço eletrônicas por contribuintes com débitos
tributários de ISSQN. Limitações impostas pelo ato normativo municipal que se
mostram ofensivas ao postulado do livre exercício da atividade econômica, contido
no art. 170 da CF, além de caracterizar a utilização de meio coercitivo para
cobrança de crédito tributário, em prática vedada pelas Súmulas 70, 323 e 547 do
STF. Restrição que, além disso, pode dificultar ou impedir o regular desempenho
das atividades empresariais da impetrante. Reexame necessário e apelo da
Municipalidade não providos (TJSP
8a C. Dir. Público
Ap. no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013740-87.2016.8.26.0053 -Voto no
5
0009593-40.2013.8.26.0053 Rel. Paulo Dimas Mascaretti j. 12.02.2014).
Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes
desta Egrégia Décima Terceira Câmara de Direito Público:
DIREITO
PÚBLICO

REEXAME
NECESSÁRIO

MANDADO DE SEGURANÇA PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-E) PELA MUNICIPALIDADE PAULISTANA,
COM FUNDAMENTO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SF/SUREM No 19/2011, EM
DECORRÊNCIA DA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS DE I.S.S. PRETENSÃO À
SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA CONCESSÃO DA
ORDEM
MANUTENÇÃO
Instrução normativa SF/SUREM no 19/2011
declarada inconstitucional pelo C. Órgão Especial desta Corte Bandeirante Ato
de coação para cobrança revestido de ilegalidade e abusividade, ferindo a garantia
do livre exercício de atividade econômica (art. 170, parágrafo único, da C.F.)
Sentença mantida Reexame necessário desprovido (TJSP 13a C. Dir. Público
Ap. no 1056688-44.2016.8.26.0053 Rel. Antonio Tadeu Ottoni j. 28/02/2018).
Emissão de notas fiscais de serviços, eletrônicas. Suspensão
para contribuintes inadimplentes. Instrução Normativa SF/SUREM n. 19/2001,
Município de São Paulo. Verdadeira cobrança indireta de tributo. Descabimento.
Matéria sumulada (Enunciados 70, 323 e 547 do E. Supremo Tribunal Federal).
Precedentes. Apelação e reexame necessário desprovidos (TJSP 13a C. Dir.
Público
Ap. no 0053534-74.2012.8.26.0053
Rel. Borelli Thomaz
j.
16.01.2014).
MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIZAÇÃO PARA
EMISSÃO
DE
NOTAS
FISCAIS
ELETRÔNICAS
CONDICIONADA
AO
PAGAMENTO DE ISS. ATO COATOR FUNDADO NA INADIMPLÊNCIA DA
IMPETRANTE EM CONFORMIDADE COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA
SF/SUREM No 19/2011, ART. 1o. IMPOSSILIDADE. AO MUNICÍPIO COMPETE
EXIGIR A SATISFAÇÃO DE SEUS CRÉDITOS PELAS VIAS PROCESSUAIS
ADEQUADAS, SOB PENA DE IMPEDIR O LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE
ECONÔMICA.INTELIGÊNCIA DO ART. 170, PARÁGRAFO ÚNICO DA CF.
ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE MANIFESTOS. SEGURANÇA MANTIDA.
RECURSOS
IMPROVIDOS
(TJSP

13a
C. Dir. Público
Ap. no
0000884-50.2012.8.26.0053 Rel. Ferraz de Arruda j. 05.12.2013).
Apelação Cível. Mandado de Segurança Preventivo. Mandado
de Segurança Preventivo Suspensão da emissão de notas fiscais de serviços para
contribuintes inadimplentes Instrução Normativa SF/SUREM n. 19/2011 Forma
indireta de cobrar o tributo Inadmissibilidade Entendimento do STF (Súmula
547) Decisum mantido. Nega-se provimento ao recurso interposto e à remessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013740-87.2016.8.26.0053 -Voto no
6
oficial.” (TJSP 13a C. Dir. Público Ap. no 1028641-31.2014.8.26.0053 Rel.
Ricardo Anafe j. 27.07.2016).
Ademais, ressuma evidente que as disposições constantes da
instrução normativa violam os princípios constitucionais da livre atividade
empresarial, da livre concorrência e da legalidade.
Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, vê-se
que o MM. Juiz a quo decidiu com acerto a ação e a r. sentença deve ser
integralmente mantida, por seus próprios e bem deduzidos fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao reexame
necessário.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator